Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar inexistente a existência de relação jurídica havida entre as partes e, por consequência, qualquer dívida lançada contra a autora; e (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Incontroverso nos autos que a autora/recorrida teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela parte ré/recorrente, por suposto débito atinente a contrato de cartão de crédito. Evidencia-se, na espécie, atividade fraudulenta, à míngua de demonstração de que a autora/recorrida teria solicitado o cartão de crédito, bem assim o utilizado. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à segurança das relações, o que deságua na ilicitude dos aludidos débitos e da anotação em cadastro de inadimplentes. Aliás, o próprio réu/recorrente reconhece categoricamente a negativação, inclusive em sede recursal, aduzindo, entretanto, a efetivação da exclusão da aludida anotação extrajudicialmente (ID 42407634 – P. 5).
6. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Ademais, constata-se que, em virtude da anotação em assentamentos de inadimplentes, a autora/recorrida foi prejudicada na contratação de operações bancárias com instituições financeiras diversas, conforme mídia de áudio de ID 42407583. Outrossim, cristalina a perda de tempo útil para solucionar o imbróglio (ID 42407582 – p. 8/13), dignificando a compensação indenizatória em questão.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.